Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-42.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006252-42.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: MOCIEL ALVES DE ABREU
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de cobrança em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a abstenção de cobranças vinculadas a terceiro por meio de linha telefônica do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos, especialmente quanto ao dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as cobranças realizadas pela recorrente caracterizaram conduta abusiva a justificar a indenização por danos morais; (ii) avaliar se o conjunto probatório comprova efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cobranças se deram por ligações em horário comercial e por mensagens de texto com propostas de acordo, sem indícios de uso de linguagem ofensiva, ameaçadora ou em horário inadequado.
4. Não houve demonstração de reiteração excessiva, perseguição ou perturbação significativa, tampouco prova de que os contatos tenham causado dano à personalidade ou violado direitos fundamentais do autor.
5. A mera insatisfação com mensagens ou ligações de cobrança dirigidas a terceiro não é suficiente, por si só, para configurar dano moral, por não ultrapassar os limites dos dissabores cotidianos.
6. O dano moral exige prova de lesão significativa à dignidade, à honra ou à imagem, o que não restou demonstrado nos autos, cabendo ao autor o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Mensagens e ligações de cobrança realizadas de forma esporádica, em horário comercial e sem conteúdo vexatório, configuram mero aborrecimento e não ensejam indenização por dano moral.
2. A configuração do dano moral exige a demonstração de violação significativa a direito da personalidade, não se presumindo in re ipsa quando ausente conduta abusiva ou desproporcional.
3. Cabe ao autor o ônus de comprovar a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VI; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042196-45.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006252-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOCIEL ALVES DE ABREU - CPF: 604.118.641-49 (RECORRIDO), JAQUELINE LIMA DE SOUZA - CPF: 000.237.631-83 (ADVOGADO), BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 13.600.461/0001-47 (RECORRENTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025